Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 318, INCISOS III E V, DO CPP. FORMA ESPECIAL DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DE PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação.

2. A prisão domiciliar (arts 317 e 318 do CPP), que não se confunde com medida cautelar diversas da prisão (arts. 319 e 320 do CPP), é uma forma de prisão preventiva, cujo cumprimento é diferenciado por razões humanitárias, mantida, todavia, a natureza de segregação cautelar, diferenciando-se apenas pelo fato de que o agente, ao invés de ser recolhido ao cárcere, permanecerá em sua residência, dela só podendo se ausentar mediante autorização judicial. Logo, o seu cumprimento autoriza a detração da pena em execução. Precedentes STJ e TJDFT.

3. Aplicável o instituto da detração ao tempo em que a agravante cumpriu prisão domiciliar com fundamento no art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de forma especial de cumprimento de prisão preventiva e, portanto, abrangida pelo conceito de prisão provisória prevista no art. 42 do Código Penal.

4. Agravo conhecido e provido.